Tribunal: TJDFT
Processo: 0759381-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA E EXCESSIVA DE DÍVIDA DE TERCEIRO, MESMO APÓS OS CONTATOS DA PESSOA AFETADA PELA MEDIDA. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Art. 2, parágrafo único, Art. 6 e Art. 14).
II. Rejeitada a preliminar de nulidade (violação do contraditório) por indeferimento de prova oral, pois a questão aqui tratada (indevida e excessiva cobrança excessiva de dívida de terceiro, por meio de inúmeras ligações diárias) dispensaria a produção probatória, especialmente porque a ora recorrente (empresa de cobrança) teria pleno acesso à quantidade de chamadas realizadas por seus prepostos, bem como ao conteúdo dos contatos (despiciendo o pretendido depoimento de preposto – Id 17910814 - Pág. 6 - Art. 33, parte final, da Lei n. 9.099/95).
III. MÉRITO.
A. A persistente cobrança de dívida de terceiro (desconhecido do requerente) por meio de inúmeras ligações telefônicas, por dia, inclusive à noite e aos finais de semana (mais de 40 ligações, no período de 08.1o.2020 a 27.1o.2020), e pelo envio de mensagens de texto (ID 17910607, p. 1/10 e ID 17910608, p. 1/3), mesmo após a informação de que desconhecia a “devedora”, revela o abuso e o patente descaso das empresas (tanto da Riachuelo S/A, quanto da empresa de cobrança ora recorrente por esta contratada), a extrapolar a esfera do aborrecimento do cotidiano e, assim, configurar dano moral reparável (CF. Art. 5o, V e X). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão n.899750; 2a TR, Acórdão 1067522; 3a TR, Acórdão 1149441.
B. Irretocável o valor da condenação (R$5.000,00), estimativa condizente à adotada por este órgão revisional (3a TR, Acórdão 1201235, DJe DJE 19.9.2019), a par de guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade.
IV. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).